Tribunal: TJES
Processo: 5028320-65.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028320-65.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE UBIRACY REIS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5028320-65.2023.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JORGE UBIRACY REIS DE OLIVEIRA

RECORRIDOS(AS):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES); LEONE DE JESUS MERELES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA REGISTRAL E EXCLUSÃO DE DÉBITOS. EXCLUSÃO PREMATURA DO ADQUIRENTE DO POLO PASSIVO. ERROR IN PROCEDENDO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO CONFIGURADO QUANTO AO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (TRANSFERÊNCIA). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO (MITIGAÇÃO DO ART. 134, CTB) SEM A PRESENÇA DO LITISCONSORTE E SEM A DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
JORGE UBIRACY REIS DE OLIVEIRA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. A parte autora buscava a condenação do DETRAN/ES à transferência retroativa de propriedade do veículo de placa MPB 1597 e à suspensão da exigibilidade de multas, débitos e penalidades incidentes desde agosto de 2022, data em que alega ter alienado o bem ao segundo requerido, LEONE DE JESUS MERELES. O juízo de origem entendeu pela responsabilidade solidária do autor (antigo proprietário), tendo em vista o não cumprimento do dever legal de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) a legitimidade passiva do adquirente, LEONE DE JESUS MERELES, para figurar na lide; b) a necessidade de mitigação da regra do art. 134 do CTB, defendendo que a propriedade de bem móvel se transfere com a simples tradição; e c) que a jurisprudência pátria ampara a desvinculação das penalidades quando a alienação é comprovada por outros meios, ainda que ausente a comunicação formal. Pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A petição inicial formula pedidos cumulados: (1) suspensão de débitos (natureza declaratória) e (2) transferência retroativa do veículo (obrigação de fazer).

4
. O Juízo de origem fundamentou a exclusão de LEONE no entendimento de que o interesse do Autor seria atendido por uma simples declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo, visando apenas o DETRAN/ES.

5
.
Ocorre que, quanto ao pedido de obrigação de fazer (transferência), a presença do adquirente é indispensável. O próprio DETRAN/ES, em suas contrarrazões, sustenta ser parte ilegítima para realizar a transferência, pois esta depende de atos privativos do adquirente (LEONE), como a apresentação da documentação pertinente (ATPV) .

6. Para que o provimento jurisdicional referente à obrigação de fazer seja eficaz, é imperativa a presença daquele que deve cumpri-la (o adquirente, nos termos do art. 123 do CTB) e daquele que deve registrá-la (o DETRAN/ES). Configura-se, pois, o litisconsórcio passivo necessário (art. 114, CPC).

7. A exclusão prematura de LEONE constitui nítido
error in procedendo
, pois impediu a análise de mérito do pedido de transferência.

8. Ademais, o Recorrido LEONE, em sede de contrarrazões, contesta a própria premissa fática da demanda, alegando que o Autor "não apresentou prova documental idônea da alienação".
A exclusão de LEONE impediu a instrução probatória sobre a efetiva ocorrência da tradição do bem, tornando a causa "não madura" para julgamento nesta instância e inviabilizando a análise da mitigação ou não do art. 134 do CTB, sob pena de supressão de instância.

9. A sentença, portanto, deve ser cassada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para CASSAR a r. sentença (ID 16682500, complementada pela ID 16682515), reconhecendo o error in procedendo.

11. Determino o RETORNO DOS AUTOS ao Juízo de origem para que:

1. Reintegre LEONE DE JESUS MERELES ao polo passivo da demanda;

2. Promova o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória para verificar a alegada alienação (tradição) do veículo;

3. Profira nova sentença de mérito, analisando a totalidade dos pedidos.

12.
Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento
parcial
do recurso.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)